Tribunal: STF
Processo: HC 181655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cícero Salum do Amaral Lincoln e outro, advogados, em benefício de José Sérgio de Moura, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2019, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 551.801/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 27.4.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Os fatos estão narrados na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 27 de abril de 2019, por volta das 16h18, na rua Ilustrador Camilo Vani, nº. 639, e na rua São Francisco, nº. 280, Vila Jurema, nesta cidade e comarca de Tatuí, JOSÉ SÉRGIO DE MOURA, qualificado a fls. 17, trazia consigo, guardava, ocultava e mantinha em depósito, para entrega a terceiros, 03 porções de ‘Cannabis Sativa L’, popularmente conhecida como ‘maconha’, com peso bruto de 15,9 gramas, outras 02 porções também de ‘Cannabis Sativa L’, com peso bruto de 130 gramas, e 01 porção de ‘crack’, subproduto da cocaína, com peso bruto de 7,5 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão de fl. 04/05 e auto de constatação preliminar de fl. 06/07).
    Segundo apurado, JOSÉ SÉRGIO se dedicava ao tráfico de drogas e, para tanto, trazia consigo e guardava em sua residência enorme quantidade de entorpecentes.
    Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina pela rua Ilustrador Camilo Vani, local conhecido pelo comércio de drogas, quando avistaram o denunciado.
    Ao notar a presença dos Agentes Públicos, JOSÉ SÉRGIO retirou um pacote do bolso da bermuda que trajava e o arremessou em direção a um matagal próximo à linha férrea. Diante de tal fato, os Guardas deliberaram pela abordagem.
    Em revista pessoal, os Agentes Públicos apreenderam em poder do investigado a quantia R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), fruto da traficância.
    Na sequência, verificaram o que o denunciado havia dispensado e encontraram 02 porções de ‘maconha’, envoltas em ‘plástico filme’.
    Ato contínuo, se deslocaram à residência de JOSÉ SÉRGIO, situada na rua São Francisco, nº. 280. Durante as buscas, os Guardas localizaram, escondido no batente da porta de entrada, 01 porção de ‘crack’ e outras 03 porções de ‘maconha’.
    O denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante.
    A finalidade mercantil restou evidenciada pela quantidade, diversidade, forma de acondicionamento da droga apreendida, pelo numerário, pelas delações anteriores e demais circunstâncias da prisão em flagrante” (fls. 2-3, e-doc. 5).
    Em audiência de custódia realizada em 28.4.2019, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    Em 17.9.2019, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, negado o benefício de recorrer em liberdade da seguinte forma:
    “Atento a tais características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade” (fls. 18-29, e-doc. 9).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO DE APELAR EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA. Cabe a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 551.801 no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.12.2019, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o juiz da causa, no caso, o sentenciante, limitou-se à citar o fundamento adotado para fixação de regime, instituto distinto da função cautelar advinda da prisão processual, de modo que com ela não pode ser confundido ou incorporado. O fundamento adotado, consistente na fixação do regime da pena, e todas as considerações existentes no trecho inicialmente reproduzido, em verdade, dizem respeito a elementos da execução da pena, até então provisória e não definitiva, porém nada refere-se ao aspecto cautelar inerente à prisão preventiva” (sic, fl. 11, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o decreto condenatório não se apontou qualquer elemento do caso concreto para justificar a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional, situação caracterizadora da teratologia transgressora do magistério jurisprudencial dessa Corte Superior, exigindo-se, por consequência, a imediata suspensão da custódia cautelar ora impugnada mediante a superação da Súmula 691 da Suprema Corte” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja deferido, em favor do paciente, o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de habeas corpus, suspender cautelarmente a prisão preventiva que foi imposta nos autos do Processo-crime nº 1500621-92.2019.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 1ª Vara criminal da comarca de Tatuí/SP, expedindo-se, imediatamente, em seu favor o competente alvará de soltura. 
    Após, vista ao Ministério Público e, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente aguarde em liberdade a tramitação do processo em que responde até a decisão final irrecorrível ou caso se entenda até a deliberação das instâncias ordinárias, intimando-o, de qualquer forma, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento e observar as condições nele impostas” (fl. 77, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. O juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva por ser reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes, pelo que a custódia cautelar se faria necessária para a garantia da ordem pública:
    “Inicialmente, pela leitura do auto de prisão em flagrante, concluo que a prisão em flagrante está formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar seu relaxamento.
    Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas. Ressalto, ainda, que o tráfico de drogas é crime permanente, o que permite a prisão em flagrante a qualquer tempo, inclusive quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão. (…). Quanto à alegação do requerido, no sentido de que as drogas encontradas eram para uso pessoal, esta não vinga, em razão das circunstâncias da prisão e também da grande quantidade apreendida, incompatível com o consumo pessoal, bem como porque nada indica que os policiais envolvidos tivessem razão para prejudicar pessoa inocente. De qualquer forma, acaso o requerido seja denunciado, poderá fazer uso de seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, para demonstrar sua versão dos fatos, o que será oportunamente considerado pelo juízo. Além disso, estão presentes os pressupostos gerais para a prisão cautelar. O crime imputado ao requerido – tráfico de drogas – é doloso punido com pena superior a 4 anos e o requerido é reincidente (art. 313, I e II, do Código de Processo Penal). Trata-se de um dos verbos do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, envolvendo drogas dos tipos cocaína, crack e maconha em quantidade razoável. Houve também apreensão de dinheiro. Há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, consistentes nos depoimentos de testemunhas, bem como nas apreensões efetuadas, nos autos de exibição e constatação (art. 312 do Código de Processo Penal). Demais disto, a prisão é necessária, pois nenhuma outra medida cautelar seria suficiente para o presente caso, bem como é adequada às circunstâncias pessoais do indiciado e objetivas dos fatos (art. 282, I e II, e § 6°, do Código de Processo Penal). In casu, a prisão do requerido é imprescindível como garantia da ordem pública, pois é bastante provável que o indiciado, permanecendo solto, volte a delinquir, sobretudo por se tratar de reincidente específico no narcotráfico, com diversos antecedentes criminais. O requerido não possui qualquer atividade lícita, conforme admitiu em juízo. A periculosidade dele, portanto, é flagrante. Sua colocação em liberdade, neste momento, representaria grande risco para a ordem pública, permitindo a prática de delitos e contribuindo para o sentimento de insegurança e impunidade. Igualmente, a privação da liberdade é essencial para a aplicação da lei penal, sobretudo porque eventual pena final poderia se dar em regime fechado, ante a existência de determinação legal. Além disto, a manutenção do indiciado no cárcere é conveniente à instrução criminal, para permitir a realização do reconhecimento pessoal (art. 312 do Código de Processo Penal). O requerido, além disso, como já destacado, é reincidente no narcotráfico, o que reforça a necessidade de sua prisão, para fazer cessar a empreitada criminosa, bem como denota personalidade desvirtuada e desprezo para com a ordem e o Poder Judiciário. O tráfico de drogas, demais disto, é o coração da criminalidade moderna, respondendo por danos de toda ordem, bem como sendo a grande fonte de financiamento do crime organizado. É inegável que o narcotráfico é uma das causas determinantes da crescente violência na sociedade brasileira. Em virtude disto, inclusive, foi decretada intervenção federal, por decorrência da insegurança, no Estado vizinho do Rio de Janeiro. A situação atual brasileira é insustentável e somente poderá ser revertida com o combate rigoroso e incessante à perpetuação de delitos graves, sobretudo àquele que é o centro financeiro do crime: o narcotráfico. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do requerido e, por conseguinte, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado JOSÉ SÉRGIO DE MOURA, qualificado nos autos, com fulcro nos arts. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, e pelos demais fundamentos acima” (fls. 7-9, edoc. 6).
    O juízo de origem negou ao paciente o benefício de recorrer em liberdade nos termos seguintes:
    “Atento a tais características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade. No sentido exposto, o magistério de Júlio Fabrini Mirabete (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: ‘O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional’. E, ainda, no seguinte julgado, in verbis: ‘Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado’. (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.)” (fl. 27, e-doc. 9).
    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora